Tribunal: TCU
Processo: 013.431/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela Primeira Região Militar a partir do falecimento de José Rodrigues Costa, José Viana de Barros, Lauro Roca Diegues, Lucas Izaías da Silva e Luciano Del Giudice Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército a partir do falecimento de José Rodrigues Costa, José Viana de Barros, Lauro Roca Diegues, Lucas Izaías da Silva e Luciano Del Giudice Neto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Cristiane Rodrigues de Paula Machado e Marli Patrício de Sena (à Peça 2 sob o no 10003401-08-2015-000465-2), Célia Regina da Silva (à Peça 5 sob o no 10003401-08-2014-001152-4), Andréa Velloso Del Giudice e Nelly Rosária Del Giudice de Campos Mello (à Peça 6 sob o no 10003401-08-2014-000308-4), Maria Rita Velloso Del Giudice e Nelly Rosária Del Giudice de Campos Mello (à Peça 7 sob o no 10003401-08-2014-000307-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituídos por José Viana de Barros em favor de Eleilza Gomes Macedo, Elizabeth Janes Souza Barros, Jeanine Voluse Barros Cardozo da Silva, June Allyson de Souza Duarte, Lucília Odette Barros Tzoulas e Margareth Barros Pinto (à Peça 3 sob o no 10003401-08-2014-001063-3), diante da indevida inclusão de Eleilza Gomes Macedo como "beneficiária instituída" em 4/5/2007, já que essa possibilidade teria sido extinta a partir do início da vigência da MP 2.215-10, em 31 de agosto de 2001, e por Lauro Roca Dieguez em favor de Gilda Korff Dieguez (à Peça 4 sob o no 10003401-08-2015-003518-3), já que, para além da presente pensão militar, Gilda Korff Dieguez perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo tempo de contribuição e outra pensão por morte sob o regime geral da previdência social (RGPS); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão (Gilda Korff Dieguez) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a outra pensão por morte sob o regime geral da previdência social (RGPS); 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão em prol de Gilda Korff Dieguez, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.